Tribunal: TJBA
Processo: 8005497-62.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005497-62.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: SILVANA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
EVANDRO CARLOS ALVES CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXORBITANTE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença que, no bojo de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por SILVANA DOS SANTOS SILVA, julgou parcialmente procedente a demanda para determinar o refaturamento da conta de água com base na média histórica, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e ordenar a religação do serviço, diante da cobrança desproporcional referente a consumo de 118m3 no mês de maio de 2023, sem comprovação técnica da regularidade da medição ou existência de vazamento interno.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por vício na intimação de advogada indicada para publicações; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela concessionária ao realizar cobrança desproporcional; (iii) determinar se a suspensão do fornecimento de água, com base em débito controvertido, foi ilícita; e (iv) examinar se o valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de intimação exclusiva de advogada foi desatendido, mas, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo concreto, não se reconhece nulidade, uma vez que a parte recorreu tempestivamente e com plena ciência dos termos da sentença.

4.

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, diante da verossimilhança das alegações e vulnerabilidade técnica e econômica da autora.

5.

A cobrança por consumo de 118m3, muito acima da média histórica de 10m3, constitui indício de anormalidade não elidido pela concessionária, que não apresentou prova técnica de eventual vazamento ou falha do consumidor.

6.

A ausência de perícia no hidrômetro, retirada pela própria concessionária sem providenciar aferição técnica, impede o esclarecimento da causa do aumento de consumo e impõe presunção favorável ao consumidor.

7.

A suspensão do fornecimento de água, com base em débito manifestamente controverso, revela-se indevida, sobretudo por se tratar de serviço essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana.

8.

A privação do serviço por mais de um ano, vivenciada por consumidora em situação de vulnerabilidade social, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa, que prescinde de prova do prejuízo concreto.

9.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 15.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e as condições das partes.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O desatendimento ao pedido de intimação exclusiva de advogado não acarreta nulidade quando inexistente prejuízo à parte.

2.

A concessionária de serviço essencial responde objetivamente por cobrança manifestamente desproporcional, não comprovada por meio técnico idôneo.

3.

A suspensão do fornecimento de água com base em débito controvertido configura ilícito e enseja dano moral presumido.

4.

O valor da indenização por dano moral deve refletir a gravidade da conduta e o sofrimento experimentado pela parte, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 22; CPC, arts. 85, § 11, e 272, § 5º; CC, art. 405; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0501595-23.2017.8.05.0080, Rel. Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 03.10.2018; TJ-BA, Apelação Cível nº 8028331-37.2020.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 23.07.2024; STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8005497-62.2024.8.05.0110
,
oriundos da Comarca de Irecê, em que figura como Recorrente a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A-EMBASA
, sendo Recorrida
SILVANA DOS SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09